Tribunal: TJDFT
Processo: 0746180-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746180-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E S P A C H O Designo o ilustre Juízo suscitante para resolver as questões urgentes referentes ao processo. Comunique-se ao ilustre Juízo suscitado, solicitando informações. Vindo aos autos as informações solicitadas sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator